Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702033-65.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR SOARES EMBARGADO: TIAGO BERNARDES PARAGUASSU D E C I S Ã O Tendo em vista as petições de ID Num. 20668966 e 20728622, que noticiam um acordo celebrado entre as partes e requerem a desistência do recurso, determino que este recurso de Embargos de Declaração, oposto por PAULO CÉSAR SOARES, seja retirado da pauta virtual de julgamento do dia 11 de novembro de 2020. Em consequência, como a prestação jurisdicional já foi efetivada neste 2o Grau de jurisdição no que diz respeito à apelação cível interposta, a homologação dos termos da composição amigável ora apresentada pelas partes (ID Num. 20728624) deverá ser feita no Juízo de origem. Posto isso, retire-se o processo da pauta de julgamento. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de ID Num. 16620453. Após, baixem-se os autos ao Juízo a quo para as devidas providências, com a possível homologação do acordo, se for o caso. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 19:04:40. ROBSON BARBOSA Desembargador